Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715718-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DA GUIA GOMES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 58796750. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora